Tribunal: TJMT
Processo: 1012933-68.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012933-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (AGRAVANTE), ROBSON ROCHA MATOS - CPF: 571.719.041-72 (AGRAVADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), GRANDVILLE BUFFET EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.579/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012933-68.2024.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FERNANDO MARCIO VAREIRO

AGRAVADO: ROBSON ROCHA MATOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO MARCIO VAREIRO,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no cumprimento de sentença (autos n. 1005358-90.2018.8.11.0041), que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado.

O agravante afirma ter impugnado tempestivamente a concessão da gratuidade ao agravado, uma vez que não se encaixa na concepção de pessoa pobre.

Assevera que
a doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que no prazo de até 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da decisão de mérito, for comprovado que a situação de insuficiência deixou de existir, poderá o credor executar o valor sucumbencial.
No caso, o agravante comprovou a mudança da condição financeira do agravado e por isso deve ser revogado o benefício anteriormente concedido.

Aduz ter comprovado que o agravado
é proprietário de um veículo de luxo da marca Mercedes-Benz, modelo GLA 200 Vision, Ano/Modelo: 2018/2019, no valor de R$ 157.697,00 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais), conforme se comprova pela Cédula de Crédito Bancário anexa. Tal prova foi extraída do processo de nº 1056239-03.2020.8.11.0041, no qual o agravado pagou em parcela única o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para quitação do contrato, o que por si só afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Alega ainda que o agravado desfruta uma vida de luxo e ostentação, com viagens internacionais, frequenta restaurantes de luxo no Rio de Janeiro e São Paulo, bem como viagens a praias do Nordeste brasileiro, o que demonstra que sua condição financeira não é de hipossuficiência, nos termos que a lei preceitua para se manter os benefícios da gratuidade da justiça.

Além disso, o agravado segue com sua profissão realizando eventos sociais na cidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e revogar a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao agravado. (id. 214233152)

Em contrarrazões, o agravado argui o não cabimento do agravo de instrumento, e no mérito pugna pelo desprovimento. (id. 218245198)

Intimado, o agravante defendeu o cabimento do agravo de instrumento. (id. 222311167)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, afasto a preliminar da não cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em cumprimento de sentença, portanto, cabível o recurso.

O agravado ajuizou ação de indenização contra Grandville Buffet Eireli – EPP em 05/03/2018, teve os benefícios da gratuidade concedidos em 18/04/2018, o processo teve o regular trâmite, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Referida sentença foi confirmada no julgamento da Apelação Cível n. 1005358-90.2018.8.11.0041, com trânsito em julgado em 11/12/2023.

O agravante
FERNANDO MARCIO VAREIRO
ingressou com

o

cumprimento de sentença para
receber os honorários advocatícios fixados na sentença, e na oportunidade pugnou pela revogação da gratuidade da justiça alegando em suma, que houve modificação da condição financeira do agravado.

Ao apreciar o pedido o Magistrado proferiu a decisão agravada:

“
VISTOS.

Pretende a parte exequente, em suma, seja revogada a justiça gratuita concedida à parte executada, a fim de que possa receber os valores atinentes aos honorários advocatícios.

Pois bem.

O artigo 98, § 3º, do CPC, que baliza a questão, é vazado nos seguintes termos:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, a melhor interpretação do aludido dispositivo legal é no sentido de que, para a revogação da justiça gratuita, quando já transitada em julgado a respectiva sentença, somente situações supervenientes seriam legítimas a tanto. Não seria possível revolver questões anteriores, já preclusas.

Caso a parte interessada não concordasse com o deferimento da justiça gratuita, no momento em que fora concedida, deveria ter apresentado o pertinente recurso. Se assim não o fez, somente com a alteração do cenário fático, para que seja possível a pretendida revogação, não se mostrando hábil para tanto lançar mão de fato já existente à época da concessão.

Essa conclusão tem por pano de fundo outorgar um mínimo de segurança jurídica para a questão já decidida.

Logo, o fundamento utilizado para a revogação da justiça gratuita, como se apega à existência de bens que, em tese, já eram de propriedade da parte demandada quando do deferimento da justiça gratuita em seu favor, não é legítimo para o fim pretendido.

Afinal, da forma como apontado pela parte impugnante não se pode afirmar que o veículo não integrava o patrimônio da parte demandada à época da concessão da gratuidade.

Da mesma forma, o documento de id. 141477345 revela que o aludido veículo é alvo de busca e apreensão pelo credor fiduciário, de modo que sequer seria da parte autora, sobretudo pela existência de alienação fiduciária.

Logo, não fora constatado, ao menos no momento, a existência de fato superveniente capaz de permitir a revogação da gratuidade já deferida.

Assim, o caso é de manutenção do benefício concedido à parte autora.

Depois, é preciso ressaltar que, ainda que tivessem sido adquiridos após o deferimento da gratuidade, se trata de bem que não teria o condão de afastar a aludida gratuidade.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito em questão e, via de consequência, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE do crédito em questão, na forma do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nada mais requerido, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo com as anotações e baixas de praxe.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

Cinge-se a controvérsia em saber se o agravado ainda se mantém na condição de hipossuficiente.

Colhe-se dos autos que após a concessão da gratuidade da justiça, o agravado adquiriu um veículo Mercedes-Benz financiado no valor de R$ 157.697,00 (cento e cinquenta sete mil, seiscentos e noventa e sete reais).

O veículo em questão foi objeto de ação de busca e apreensão (autos n.
1056239-03.2020.8.11.0041), no qual foi celebrado um acordo em 24/12/2020, em que o agravado pagou em parcela única o valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), para quitação do contrato com a consequente extinção do processo.

Como se vê, a gratuidade foi concedida em 2018 ao agravado,

e após a concessão da gratuidade, o agravante comprovou que houve a modificação da condição financeira do agravado, pois, ainda em 2018 ele adquiriu um veículo financiado e em 2020 quando o veículo foi objeto busca e apreensão, o agravado quitou a dívida no importe de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais),

o que por si só afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Sendo assim, o agravado não mantém mais a condição de hipossuficiente, imprescindível para o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente, consoante visto na espécie.”
(N.U 1011716-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CASSAR A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROCLAMOU A DESERÇÃO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – DECISÃO CONFIRMADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.”
(N.U 1020960-73.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA. A revogação da justiça gratuita concedida nos autos está atrelada à prova de que a parte beneficiada passou a ter, no curso do feito, recursos que lhe permitam custear os encargos financeiros do processo.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.193316-9/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2024, publicação da súmula em 24/07/2024)

Ademais, embora tenha sido oportunizado ao agravado fazer prova de que ainda se mantém na condição de hipossuficiência, nada apresentou para refutar os argumentos e provas trazidas pelo agravante.

De fato, o agravado não faz jus à manutenção da gratuidade da justiça, conforme delineado acima.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para reformar a decisão agravada e revogar a gratuidade da justiça concedida ao agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024